Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719973-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA LAGE CAMPOS BUENO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, MAURICIO LAGE CAMPOS, MARIA CECILIA SIQUEIRA VITORINO, PATRICIA LAGE CAMPOS BUENO, SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio de SERGIO CASEMIRO DE CAMPOS, representado por PATRICIA LAGE CAMPOS BUENO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos n. 0003850-43.2003.8.07.0016, sobre inventário, supostamente não analisou pedido de permuta de imóvel inventariado, para demolição e construção de novo prédio no local, por encontrar-se o processo de inventário suspenso (ID 157349288 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46990076), o agravante, em síntese, alega que não há nenhuma prejudicialidade em deferir a medida requerida pelo espólio, mesmo estando o processo suspenso; e que os outros donos do imóvel podem ser prejudicados se a situação não se consolidar. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para deferir análise pelo juiz singular quanto à permuta, ou para que seja deferido de plano a permuta do imóvel inventariado. Preparo recolhido (ID 46990079 e 46990080). É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, aparentemente não há comprovação quanto à prejudicialidade da permuta requerida. Consultando os autos de origem, o recorrente juntou apenas minuta de contrato de permuta, sem valores ou avaliação dos bens. Além disso, a princípio a análise da questão no âmbito deste agravo poderia gerar indesejável supressão de instância, pois não houve análise da questão pelo juízo de origem. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o requisito não ficou comprovado de pronto pelo recorrente, limitando-se a alegar possível prejuízo aos outros donos do imóvel, e péssimas condições de conservação do bem. Também não demonstrou quais os riscos em aguardar o julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023